Tribunal: TJPA
Processo: 0016583-47.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016583-47.2017.8.14.0051

APELANTE: MARIA LUCIA PEREIRA CAPUCHO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC 41/03. PARIDADE DE PROVENTOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS PAGAS A MENOR, RESPEITADO O LUSTRO LEGAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA LIDE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Santarém contra decisão unipessoal que deu provimento à apelação aforada por Maria Lucia Pereira Capucho e que reconheceu o direito desta ao recebimento do retroativo de seus proventos em conformidade com a regra de paridade, respeitado o lustro legal a ser apurado mediante liquidação ou cumprimento de sentença.

2.

Questão em discussão.

2.1.

A controvérsia meritória reside na aferição do direito de servidora pública aposentada antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/03 em receber diferença de proventos pretéritos em conformidade com a paridade com os servidores em atividade, respeitando-se o lustro anterior ao ajuizamento da lide.

3.

Razões de decidir.

3.1.

Com efeito, restou assentado no julgado impugnado que o ato que aposentou a agravada foi materializado na Portaria nº 016/2003-IPMS, em 10/2/2003, tendo se operado, portanto, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, que pôs fim a regra de paridade entre ativo e inativo e passou a surtir efeito a partir de 19/12/2003. Assim, ressoa inegável o direito da agravada ao percebimento de parcelas pretéritas pagas sem a paridade, respeitado o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da demanda.

3.2.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

4.

Dispositivo.

4.1.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por MARIA LÚCIA PEREIRA CAPUCHO em face de sentença proferida em ação de cobrança, que se processou perante a 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca do ente recorrente, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA INATIVA. APOSENTADORIA ANTES DA SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. DIREITO À PARIDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. CABIMENTO DO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA A TÍTULO DE PARCELAS PRETÉRITAS PAGAS A MENOR NO PERIODO ANTERIOR AO LUSTRO DA AÇAO A SEREM APURADAS MENDIANTE LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 19539851, págs. 1/8), após discorrer sobre o cabimento, do recurso, historiou o agravante que a agravada ajuizou ação ordinária em seu desfavor alegando ter sido aposentada no cargo de Professor Classe e que o ato de aposentação se deu em 10/2/2003, sob a égide da Emenda Constitucional nº 20/98 e da Lei Municipal nº 16.411/99, posteriormente revogada pela de nº 17.764/03.

Frisou o recorrente que o juiz de origem julgou improcedente o pedido, considerando-se que a recorrida obteve aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Disse que por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto ocorreu a modificação da decisão proferida pelo magistrado singular, sendo determinado o pagamento da diferença de proventos, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

Alegou que o ato de aposentadoria da agravada se concretizou por meio da Portaria nº 010/2004 e que atendeu recomendação do Tribunal de Constas dos Municípios - TCM, aludindo que a aposentadoria da ex-servidora ocorreu posteriormente à Emenda Constitucional nº 41/03.

Mencionou julgados favoráveis à sua tese.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida, reconhecendo-se a improcedência do pedido autoral.

Não foram ofertadas contrarrazões (id. 20027956, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, dispensado de preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Santarém contra decisão unipessoal deste relator que deu provimento à apelação aforada por Maria Lucia Pereira Capucho que reconheceu o direito desta ao recebimento do retroativo de seus proventos em conformidade com a regra de paridade, respeitado o lustro legal a ser apurado mediante liquidação ou cumprimento de sentença.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou assentado no julgado impugnado que o ato que aposentou a agravada foi materializado na Portaria nº 016/2003-IPMS, em 10/2/2003, sendo, portanto, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, que pôs fim a regra de paridade entre ativo e inativo e passou a surtir efeito a partir de 19/12/2003. Assim, ressoa inegável o direito da ora recorrida ao percebimento de parcelas pretéritas paga sem a paridade, respeitado o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

“Com a ação intentada, postulou Maria Lúcia Pereira Capucho, ora apelante, a condenação do Município de Santarém, ora apelado, ao pagamento das diferenças pagas a menor no período não prescrito a título de não aplicação da paridade de proventos com os servidores em atividade no valor de R$ 24.311,65 (vinte e quatro mil, trezentos e onze reais e sessenta e cinco centavos.

Sobre a controvérsia em questão, verifica-se que a Constituição da República, na antiga redação do seu artigo 40, § 8º, resguardava o direito de revisão dos proventos de aposentadoria na mesma proporção e na data em que houvesse modificação da remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando houvesse transformação ou reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria, ou seja, mesmo que a transformação do cargo tivesse ocorrido depois de sua aposentadoria, o inativo tinha direito à revisão. Tratava-se da regra da paridade, que impunha os mesmos critérios de revisão de remuneração dos servidores ativos para o reajuste das aposentadorias e pensões dos servidores inativos.

Todavia, a Emenda Constitucional nº 41/03 aboliu essa regra de paridade, estando atualmente vedada a isonomia de vencimentos e proventos de servidores públicos ativos e inativos. Porém, o mesmo estatuto normativo, em seu artigo 7º, garantiu àqueles servidores já aposentados, incluindo seus dependentes, que já usufruíssem do benefício na data de sua publicação, o direito à paridade em relação aos servidores em atividade. Eia a redação da norma supracitada:

(...)

No caso em tela, extrai-se dos autos que a apelante foi aposentada pelo Município apelado através da Portaria nº 016/2003-IPMS, em 10/2/2003 (id. 11211798, pág. 3), sendo que, nos termos da legislação supra, é incontroverso o seu direito à paridade garantida pelo artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, haja vista que a mudança constitucional passou a surtir efeito a partir de 19 de dezembro de 2003.

Ademais, há remansosa jurisprudência do Pretório Excelso quanto ao direito de paridade dos servidores que se aposentaram antes da Emenda Constitucional nº 41/03, conforme os precedentes a seguir:

(...)

Nesse cenário, tem-se que a ação de cobrança se mostra possível para buscar as diferenças salariais que não foram albergadas pela prescrição em razão da não aplicação da paridade com os servidores ativos, valendo destacar que a responsabilidade pelo pagamento das parcelas compete ao ente apelante, dado que a Lei Estadual nº 17.764/03 extinguiu o Instituto de Previdência do Município de Santarém, contudo determinou que o Tesouro Municipal compensaria financeiramente o Regime Geral de Previdência Social.

Registre-se, por conseguinte, que o contracheque colacionado pela apelante (id. 11211809, pág. 6) demonstra que o pagamento de sua aposentadoria é feito pela Secretaria Municipal de Administração, o que reforça a responsabilidade do apelado pelo adimplemento da aposentadoria.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2024